Tribunal: TJMT
Processo: 1001807-91.2019.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL ÚNICA
Autos no1001807-91.2019.8.11.0001
Vistos etc.
Trata-se de reiteração de Recurso Extraordinário interposto pelo Reclamante, ora Recorrente, com fulcro no art. 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, visando reformar a decisão desta Turma Recursal que negou provimento ao recurso inominado interposto.
Para melhor esclarecimento e compreensão dos fatos, entendo que deve ser feito um relatório detalhado sobre o ocorrido neste processo, que passo a fazer.
O primeiro Recurso Extraordinário foi interposto em 29.10.2020 (ID 64428467) e INADMITIDO pelo Presidente da Turma Recursal em 21.01.2021, conforme se verifica no ID 71342452.
Em 01.02.2021 o Recorrente interpôs novamente Recurso Extraordinário, conforme se verifica do teor da petição juntada no ID 74337978. Em que pese o Recorrente ter nomeado o movimento de juntada da petição como “Agravo ao STF”, verifico que, na verdade, juntou no sistema a petição do Recurso Extraordinário, ou seja, a mesma já juntada anteriormente (ID 64428467), conforme se vê na data da peça (28.10.2020).
A interposição de dois ou mais recursos pela mesma parte contra a mesma decisão, impede o conhecimento dos demais, ante a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade das decisões.
Deste modo, não deve ser admitido o presente Recurso Extraordinário, tendo em vista tratar-se de repetição de outro recurso anteriormente interposto.
Ante o exposto, por não ser possível repetir o mesmo recurso, INADMITO o presente Recurso Extraordinário.
Intimem-se. Cumpra-se.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito – Presidente da Turma Recursal